Tribunal: TJDFT
Processo: 0711063-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Dissolução irregular de sociedade. Intenção de responsabilização patrimonial dos sócios. Pedido de sucessão processual indeferido. Ausência de requerimento de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.